Tribunal: TJDFT
Processo: 0723405-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. PROFISSIONAL AUTÔNOMO. ARTESÃO. IMPOSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. ART. 37 DA LEP. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais que indeferiu o pedido de autorização de trabalho externo com tornozeleira eletrônica à profissional autônomo (artesão).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar se é possível a concessão de trabalho externo para o exercício da função autônoma de artesão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É cediço o importante papel do exercício de atividade laboral no processo de ressocialização dos condenados em cumprimento de pena, devendo ser concedido sempre que satisfeitos os requisitos previstos no art. 37 da Lei de Execução Penal, a critério do Juízo das Execuções e desde que compatíveis com a execução da pena.
4. Como requisitos subjetivos, a supracitada legislação impõe que a prestação do trabalho externo pelo sentenciado dependerá de aptidão, disciplina e senso de responsabilidade do reeducando, atributos que devem ser objetivamente inspecionados pelo Estado.
5. A atividade autônoma do agravante impossibilita a necessária fiscalização, já que ele não possui vínculo hierárquico com empregador, sendo ele próprio o responsável por suas atividades, inviabilizando o deferimento do pedido de trabalho externo.
6. A utilização de tornozeleira eletrônica, por si só, não atende aos requisitos legais de controle do trabalho externo, já que não permite a verificação adequada da assiduidade, disciplina e senso de responsabilidade do sentenciado, que requer supervisão hierárquica.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 37; CF/1988, art. 5o, XLVII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2003909, Rel. JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/05/2025; Acórdão 1862977, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 16/05/2024; Acórdão 1421076, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 05/05/2022.